Tribunal: TJDFT
Processo: 0713830-50.2019.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. RECURSO QUE TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA. TERMO DE APELAÇÃO. DELIMITAÇÃO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO CONTRÁRIA AO TEXTO DE LEI. NÃO OBSERVADA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. NÃO CONFIGURADA.
I - Nas apelações interpostas em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo que determina os fundamentos do recurso, segundo o disposto na Súmula no 713 do STF.
II - O art. 571 do CPP estabelece o momento adequado para a arguição de nulidades, determinado no inc. I que aquelas ocorridas durante a instrução, na primeira fase do procedimento, deverão ser acoimadas nas alegações finais.
III - O mesmo art. 571 do CPP, no inc. VIII, determina que as nulidades que sucederem durante o plenário de julgamento, deverão ser apontadas “logo depois de ocorrerem”, devendo ser registradas na ata de julgamento.
IV - Não arguidas quaisquer nulidades nas alegações finais ou durante o julgamento em Plenário, verifica-se a preclusão para que sejam apontadas somente nas razões do apelo, não havendo que se falar, portanto, em nulidade posterior à pronúncia.
V - A decisão não é contrária à lei ou à decisão dos Jurados, quando observa o reconhecimento da materialidade e autoria delitiva, aplicando a pena nos termos dos arts. 59 e 68 do CP.
VI - Nos procedimentos do Júri, a decisão do Conselho de Sentença é soberana, somente se configurando contrária à prova dos autos quando totalmente isolada do acervo angariado. Existindo duas versões, amparadas pelas provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, é lícito ao Júri Popular, no exercício de sua soberania, escolher uma das teses, sem que isso configure decisão contrária à prova dos autos.
VII - Considerando que o réu se encontra foragido e diante da condenação por crime concretamente grave, verificam-se presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP para que seja mantida a prisão preventiva, para aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública.
VIII - Recurso conhecido e não provido.